Tribunal: TJDFT
Processo: 0030546-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DO CHEQUE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.

2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).

3. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.